Tribunal: TJMT
Processo: 1008463-57.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008463-57.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDMUNDO LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 064.779.331-87 (EMBARGADO), MARIA AUXILIADORA CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 314.289.831-04 (EMBARGADO), SCHEILA MARIA DE OLIVEIRA PREZA MORENO - CPF: 328.045.981-87 (EMBARGADO), JOAQUIM JURANDIR PRATT MORENO - CPF: 066.806.231-20 (EMBARGADO), OSVALDO BOTELHO DE CAMPOS - CPF: 001.729.011-20 (EMBARGADO), ELINA DE ALMEIDA CAMPOS (EMBARGADO), CESAR HENRIQUE PIRES (EMBARGADO), ENEIDA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 178.006.331-87 (EMBARGADO), VV CONSTRUCOES CIVIS LTDA - CNPJ: 15.347.743/0001-00 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), CESAR HENRIQUE PIRES - CPF: 160.340.661-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil. Embargos de declaração. Honorários advocatícios. Extinção parcial da execução. Alegada omissão quanto à fixação proporcional. Inexistência. Mero inconformismo. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que, ao manter decisão de extinção parcial da execução em relação à Massa Falida da V.V. Construções Civis Ltda., condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O embargante sustenta omissão do julgado quanto à análise da tese subsidiária de fixação proporcional da verba honorária, diante da existência de outros devedores no polo passivo.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão quanto à análise da tese de fixação proporcional dos honorários advocatícios, tendo em vista a extinção parcial da execução apenas em relação à Massa Falida.

III.
Razões de decidir

3.
O acórdão embargado analisou de forma adequada os dispositivos legais aplicáveis (art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC), o comportamento proc
essual do exequente e a jurisprudência pertinente, firmando-se na tese de que os
honorários foram corretamente fixados sobre o valor integral da execução em relação à parte excluída.

4.
A fixação de honorários em 10% sobre o valor da causa obedece ao percentual mínimo previsto no art. 85, § 2º, do CPC, não sendo cabível redução com base na proporcionalidade, pois a extinção alcançou integralmente a execução contra a Massa Falida.

5.
A ausência de menção expressa à tese da proporcionalidade não configura omissão, pois o fundamento adotado torna claro que não houve acolhimento da pretensão subsidiária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
1. “
A fixação dos honorários advocatícios em caso de extinção parcial da execução é válida sobre o valor integral da causa relativo à parte excluída, quando esta obtém benefício econômico total com o desfecho da demanda
”
.
2. “
A ausência de menção expressa à tese subsidiária não configura omissão quando a fundamentação adotada refuta implicitamente a pretensão da parte
”
.
3. “
O uso dos embargos de declaração com intuito de rediscutir matéria já decidida configura indevido manejo da via integrativa
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º; 489
, § 1º, IV; 1.022; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
871916/RS, j. 06.03.2023; STJ,
EDcl
no REsp 1549458/SP, j. 11.04.2022
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
-se de

embargos de declaração
oposto
s
por
Banco
d
o Brasil S.A.
contra acórdão
desta 5ª Câmara de Direito Privado

(Id.
285653883
)
, de minha relatoria, que, em julgamento unânime,
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em desfavor de
Edmundo Luiz Campos de Oliveira
e
outros
,
mantendo a decisão que acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pela
Massa Falida da V.V. Construções Civis Ltda.
e julgou extinta a execução em relação a esta parte, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, bem como condenou o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento
) do valor da causa atualizado.

Em suas razões recursais
(Id.
287650877
)
, o
banco embargante sustenta que

o
r.
acórdão
incorreu em
omissão relevante em relação
à
tese subsidiária de fixação proporcional dos honorários advocatícios
, prevista no artigo 85, § 2º, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, diante da extinção parcial da execução e da existência de pluralidade de devedores no polo passivo.

Argumenta
que, embora o
julgado
tenha analisado a inaplicabilidade da fixação por equidade (art. 85, § 8º, do CPC) e reconhecido a observância do percentual mínimo de 10% (art. 85, § 2º),
deixou de se manifestar sobre a tese da proporcionalidade
da base de cálculo dos honorários em relação à efetiva sucumbência do exequent
e apenas quanto à Massa Falida.

Ressalta que a execução continua contra os demais codevedores solidários, o que tornaria indevida a fixação da verba sobre o valor integral da causa exclusivamente em favor do patrono da parte excluída. Tal omissão, segundo
alega
, compromete a completude da prestação jurisdicional e configura violação ao dever de fundamentação previsto no artigo 489, § 1º, IV, do CPC.

Com essas considerações, requer sejam acolhidos os presentes embargos declaratórios
, com o reconhecimento das omissões apontadas, e, em consequência, que sejam atribuídos
efeitos infringentes ao acórdão embargado
, reformando-se parcialmente a decisão no tocan
te aos honorários advocatícios.

Além disso,
pleiteia o

prequestionamento explícito
“
de toda a matéria federal ventilada, notadamente quanto à correta interpretação e aplicação dos artigos 85, § 2º, 87, e 489, § 1º, IV, todos do Código de Processo Civil, bem como dos entendimentos consolidados no REsp 1.760.538/RS e no Enunciado nº 5 da I Jornada de Direito Processual Civil
do CJF, no contexto da fixação de honorários em caso de extinção parcial da execução em face de um dos litisconsortes passivos
”.

A embargada
Massa Falida da
Trese
Construtora
e
Incorporadora Ltda.
apresentou contrarrazões, se manifestando pela rejeição dos presentes
aclaratórios
(Id.

289778396).

Devidamente intimado
s
, o
s

demais

embargado
s
deix
aram

transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentar sua contraminuta.

Recurso tempestivo e não sujeito a preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como cediço,
para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a
demonstração de alguma das hipóteses
elencadas no
artigo
1.022 do Código de Processo Civil
, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o
mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
, conforme entendimento
d
o Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
[...]
1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Emb
argos de declaração rejeitados
”

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 871916 RS 2016/0048077-0,
d
ata de
j
ulgamento: 06/03/2023, T4 -
Quarta Turma
,
d
ata de
p
ublicação
:
DJe
10/03/2023 – grifo nosso)
.

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria,
assim constou, no
que
pertine
:

“
[...]

À época da declaração de falência da agravada, vigorava no ordenamento jurídico o Decreto-Lei nº 7.661/1945, cujo artigo 24 dispunha que: “As ações ou execuções individuais dos credores,
sôbre
direitos e
interêsses
relativos à massa falida, inclusive as dos credores particulares de sócio solidário da sociedade falida, ficam suspensas, desde que seja declarada a falência até o seu encerramento”.O referido diploma legal foi revogado com o advento da Lei nº 11.101/2005, a qual passou a dispor, em seu artigo 6º, inciso II, e artigo 99, inciso V, o seguinte:
[...].
Nessa linha, as execuções individuais, que versam sobre créditos concursais, devem ser suspensas com a decretação da falência. Com a estabilização dos efeitos da decisão – diante da ausência de reforma em grau recursal –, tem-se, como consequência lógica, a extinção da demanda individual, a fim de evitar a tramitação paralela de duas pretensões visando o mesmo crédito.Aliás, assim delibera o c. Superior Tribunal de Justiça:
[...].
Logo, é patente e pacífico, na jurisprudência e no ordenamento jurídico pátrio, a inviabilidade de prosseguimento da execução individual em face da empresa falida, ressalvado ao credor o direito de perseguir o crédito contra terceiros coobrigados, conforme o caso concreto, encerrando-se, assim, a pretensão individual de crédito em face da pessoa jurídica falida.

Partindo de tais premissas, não se desconhece o alcance do princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus de sucumbência aquele que deu causa à propositura ou ao prolongamento indevido da demanda. Contudo, a aplicação desse princípio exige a análise das peculiaridades do caso concreto, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade.

No presente feito, verifica-se que a decretação da falência da pessoa jurídica executada ocorreu em 07/12/2000. Não obstante esse fato notório e amplamente conhecido, o exequente prosseguiu com a execução individual contra a massa falida por mais de 24 anos, buscando a satisfação de seu crédito pelas vias ordinárias, mesmo diante da impossibilidade material de alcançar o patrimônio da falida por esse meio. Somente em 2024, com o manejo da exceção de
pré
-executividade, o credor reconheceu a inviabilidade da execução individual, o que ensejou a extinção da execução em relação à massa falida.

É evidente que, ainda que a decretação da falência tenha ocorrido supervenientemente ao ajuizamento da execução, o comportamento processual do credor afasta a aplicação do princípio da causalidade em seu favor. Isso porque, ciente da situação falimentar e da inviabilidade da execução individual, optou por dar continuidade ao feito, assumindo os riscos inerentes a tal escolha.

Trata-se, portanto, de hipótese distinta dos precedentes evocados pelo recorrente, nos quais o credor não possuía ciência prévia da circunstância impeditiva do prosseguimento da execução ou não agiu de forma deliberada.Assim, o prolongamento da execução individual, apesar da falência decretada há mais de duas décadas, configura atuação processual que contribuiu diretamente para o desfecho extintivo, incidindo, no caso, o princípio da causalidade em desfavor do exequente, que deve suportar as consequências processuais decorrentes de sua conduta.Nesse sentido:
[...].

No que tange à alegada desproporcionalidade dos honorários advocatícios, também não assiste razão ao agravante. A decisão recorrida fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observando os critérios legais expressamente previstos no referido dispositivo.Cumpre ressaltar que o percentual fixado corresponde ao mínimo legal estabelecido, inexistindo margem para ulterior redução sem afronta ao comando normativo.Ademais, não cabe a fixação equitativa dos honorários advocatícios quando o valor da causa é conhecido
ou mensurável, sendo tal técnica de arbitramento reservada apenas às hipóteses de valor inestimável ou irrisório, o que manifestamente não se verifica no caso dos autos.
[...].

Ademais, cumpre ressaltar que a parte que opta por demandar judicialmente outro sujeito de direito assume, de forma consciente, os riscos inerentes à sua pretensão, inclusive quanto ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na hipótese de insucesso. Não se pode admitir que o insucesso processual seja convertido em fundamento para eximir-se das responsabilidades
processuais legalmente impostas.

Desta feita, à míngua de razões ou elementos suficientes a ensejar a modificação da decisão recorrida, impõe-se a manutenção do pronunciamento judicial.

Ante ao exposto
, firme nas razões apresentadas,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A.
[...]
”

(
Id.

285653883
)
.

No caso em apreço, o
banco embarg
ante
sustenta que o acórdão
impugnado
teria incorrido em
omissão
ao deixar de enfrentar, de forma específica, a tese subsidiária de fixação proporcional dos honorários advocatícios, considerando que a extinção da execução se deu apenas em relação à
Massa Falida da V.V. Construções Civis Ltda.
, remanescendo a demanda quanto aos demais devedores solidários.

Alega, nesse contexto, que a base de cálculo da verba honorária deveria ser limitada ao grau de sucumbência do exequente relativamente à parte excluída, e não referida ao valor integral da causa.

A
pós detida análise dos autos,
contudo,
constato que
não há qualquer vício a ser sanado pela via estreita dos embargos declaratórios
. Vejamos.

Com efeito, o
acórdão
impugnado
reconheceu que o banco embargante, embora ciente da decretação da falência desde o ano 2000, manteve execução individual ao longo de 24 anos, em evidente afronta à impossi
bilidade jurídica da pretensão.

Esta conduta processual
, reiterada e contrária ao ordenamento vigente,
contribuiu de forma direta e relevante para o desfecho extintivo da execução
,
o
que justificou a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se o mínimo legal previsto no artigo 85, § 2
º, do Código de Processo Civil.

Em razão da existência de
valor conhecido e mensurável,
correspondente à totalidade da execução p
romovida contra a Massa Falida
, afastou-se, com acerto, a aplicação do § 8º do
referido
dispositivo, que admite o arbitramento equitativo ap
enas em hipóteses excepcionais.

Nesse sentido, a própria ementa do julgado é expressa:

“
III. RAZÕES DE DECIDIR
[...] 6. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa observa o mínimo legal estabelecido no art. 85, § 2º, do CPC, não sendo cabível a redução com base no art. 85, § 8º, do CPC, uma vez que o valor da causa é conhecido e mensurável, não se tratando de hipótese de valor irrisório ou inestimável. [...]
”
(Id.
284435374
)
.

Aliás, o julgado ressaltou que “
o percentual fixado corresponde ao mínimo legal estabelecido, inexistindo margem para ulterior redução sem afronta ao comando normativo
”.

Assim, ainda que não tenha havido menção expressa à “tese da fixação proporcional dos honorários em caso de extinção parcial da execução”, o fundamento adotado no acórdão deixa claro que a verba honorária foi corretamente estabelecida sobre o valor integral da execução em relação à parte excluída (a Massa Falida), que corresponde exatamente ao benefício econômico obtido por ela com a extinção da demanda.

Destaco, por ser oportuno, que
o julgador não se obriga a analisar
,
uma a uma
,
as alegações das partes
, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, bastando que fundamente adequadamente a
decisão com base nos elementos constantes dos autos,
como ocorreu na espécie.

Cabe ao magistrado decidir a controvérsia de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, para assegurar a entrega da tutela jurisdicional adequada.

Conclui-se, portanto
, que
o acórdão embargado examinou adequadamente todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia
,
com fundamentos legais pertinentes à fixação da verba honorária, analisando corretamente os §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC, o comportamento das partes, o princípio da causalidade e os precedentes aplicáveis ao caso concreto.

Destarte
,
não há se falar em
omissão
,
contradição
ou
obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração
.

O que se observa, em verdade, é
mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento
, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já enfrentada e decidida,
razão pela qual se impõe a r
ejeição dos
aclaratórios
.

A propósito:

“
[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados
”

(STJ -
EDcl
no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Rel. Ministro Herman Benjamin, data de julgamento: 11/04/2022, T2 - Segunda Turma, data de publicação:
DJe
25/04/2022 – grifo nosso).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA –
VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO
– INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade
especifica
e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela
”

(TJMT, N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, Rel. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024,
publicado
no DJE 04/11/2024 – grifo nosso).

No tocante ao
prequestionamento
, ressalto que
“não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
”
(
AgRg
nos
EDcl
no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 05/02/2013,
DJe
18/02/2013).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
opostos por
Banco do Brasil S.A.
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Fica a parte a
dvertida de que
a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025